Tribunal: TJSP
Processo: 1008466-32.2016.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Alienação fiduciária - Bem imóvel – Ação de obrigação de fazer e de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel - Valor da causa é o do contrato em discussão - Intimação prévia dos devedores para purgar a mora - Consolidação do credor, regularmente, na propriedade do imóvel – Ausência, porém, de prova da intimação prévia dos autores das datas dos leilões extrajudiciais – Nulidade dos

Ementa:
- Alienação fiduciária - Bem imóvel – Ação de obrigação de fazer e de nulidade da consolidação da propriedade do imóvel - Valor da causa é o do contrato em discussão - Intimação prévia dos devedores para purgar a mora - Consolidação do credor, regularmente, na propriedade do imóvel – Ausência, porém, de prova da intimação prévia dos autores das datas dos leilões extrajudiciais – Nulidade dos leilões – Pedidos parcialmente procedentes - Pedido reconvencional improcedente - Apelo parcialmente provido.